Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-60.2024.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Telefonia – Responsabilidade civil – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais, julgada improcedente – Apelo da autora – Alegação de desconhecimento da dívida e inexistência de relação contratual. Comprovação documental da existência da relação contratual entre as partes, com registros de chamadas e faturas pagas. Ausência de impugnação específica pela autora – Réplica que se

Ementa:
Telefonia – Responsabilidade civil – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais, julgada improcedente – Apelo da autora – Alegação de desconhecimento da dívida e inexistência de relação contratual. Comprovação documental da existência da relação contratual entre as partes, com registros de chamadas e faturas pagas. Ausência de impugnação específica pela autora – Réplica que se pautou pela generalidade, sem impugnação séria e concludente acerca do quanto alegado em contestação. O fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando, a critério do juiz, afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Mais; inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. In casu, uma vez demonstrada a contratação e não exatamente negado o uso efetivo dos serviços no período apontado pela ré em contestação, a quitação do débito objeto de discussão, deveria ter sido demonstrada pela autora. Com efeito, não se afigura razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, ou seja, que a autora não quitou o débito ou fatura. Logo, por não demonstrado o efetivo pagamento da dívida apontada em cadastros de devedores, não há que se cogitar de inexigibilidade do débito. Outrossim, não comprovado o pagamento do débito a inserção do nome em cadastros de devedores mantidos por entidades de proteção ao crédito, configurou exercício regular de direito por parte da ré. Logo, inadmissível a alegação de danos morais. – Recurso improvido.